Tribunal: TJSP
Processo: 2164366-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não reconhecimento – Intuito infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2164366-61.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Salto, em que é
embargante REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA, é embargado MAGGI
AUTOMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2164366-61.2019.8.26.0000/50000 – VOTO No 40.211
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2164366-61.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SALTO
EMBARGANTE: REGINALDO ALVES DE OLIVERIA
EMBARGADA: MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA.
INTRESSADO: BANCO VOLKSWGEN S. A.
VOTO No 40.211

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Não
reconhecimento Intuito infringente Rejeição.
Embargos de declaração opostos ao venerando acórdão de
não provimento do agravo de instrumento interposto pelo embargante contra r.
decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação
apresentada pela embargada determinando que do crédito do embargante fosse
abatido o valor do veículo que ele devia restituir à embargada, conforme tabela
FIPE da data do pagamento.
O embargante aponta omissão no aresto, bem assim
violação ao disposto no parágrafo 3o, do artigo 489, do Código de Processo Civil.
Insiste que o “decisum” atacado viola a coisa julgada, anotando que a
impossibilidade de devolver à embargada o veículo objeto do contrato de compra
e venda rescindido resulta da busca e apreensão efetuada pelo Banco
Volkswagen. Relembra que nos acórdãos proferidos quando do julgamento das
apelações e dos embargos de declaração constou que o pedido do Banco de
ressarcimento pela embargada do valor que pagou a ela devia ser perseguido em
ação própria, bem assim que o retorno à situação anterior estabelecida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2164366-61.2019.8.26.0000/50000 – VOTO No 40.211
3
sentença está relacionada com o consumidor e não para com os réus, com
expressa menção no acórdão embargado de que o fato de o bem ter sido vendido
a terceiro não repercute sobre o direito do demandante, em conta o princípio da
inércia da jurisdição. Assinala que a prevalecer o “decisum” atacado restará
afrontada a boa-fé, propiciando o enriquecimento sem causa da embargada.
À embargada foi oportunizada manifestação sobre os
embargos, tendo as partes juntado peças do processo principal do seu interesse.
É o relatório.
Relembro
que
em
virtude
da
aposentadoria
do
Desembargador EROS PICELI, relator original do agravo de instrumento, assumi
a relatoria destes embargos de declaração.
Os embargos de declaração, com a devida vênia, não
comportam acolhimento, anotando-se, desde logo, que é o embargante quem
insiste em não observar o disposto no parágrafo 3o, do artigo 489, do Código de
Processo Civil.
Isto porque assume a posição deliberada de ignorar que em
contrapartida ao acolhimento das pretensões que deduziu na petição inicial, tinha
a obrigação de restituir à embargada o veículo objeto do litígio. Essa obrigação foi
fixada na r. sentença e nos venerandos acórdãos proferidos no julgamento das
apelações e dos embargos de declaração.
Ao tempo dessas decisões, cabe lembrar também, já havia
sido apreendido o automóvel em questões nos autos da ação de busca e
apreensão promovida pelo Banco Volkswagen, e mesmo assim subsistiu o
reconhecimento da obrigação do embargante em restituir o veículo à embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2164366-61.2019.8.26.0000/50000 – VOTO No 40.211
4
Como, obviamente, essa obrigação restou impossível de ser
cumprida, a solução adotada, de deduzir da condenação imposta à embargada, o
valor do veículo segundo a tabela FIPE, antes de representar ofensa ao princípio
da inércia da jurisdição ou à coisa julgada, observa esta última.
Enriquecimento ilícito haveria por parte do embargante, caso
fosse dispensado da restituição do veículo ou do pagamento do seu valor de
mercado com base na tabela FIPE, por conta da impossibilidade de cumprimento
da obrigação.
O que ficou assentado nos arestos, em torno da
necessidade de o Banco Volkswagen valer-se de ação própria para se ressarcir
do que pagou à embargada nada tem a ver com a obrigação de o embargante
restituir o veículo à embargada, obrigação essa substituída pelo valor da tabela
FIPE.
Nesse cenário, força concluir que de omissão não se cuida,
mas do puro e simples inconformismo do embargante com o decidido, com a
intenção deliberada de modificar o julgado, o que extrapola os limites traçados
pelo artigo 1022, do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
SÁ DUARTE
Relator